Tribunal: TCU
Processo: 022.719/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2021-TCU-Plenário Trata-se do segundo monitoramento das deliberac¿o¿es proferidas no Aco¿rda¿o 1.691/2019- TCU-Plena¿rio, da minha relatoria, prolatado no a¿mbito do TC- Processo 017.572/2017-7 , auditoria de conformidade que consolidou a Fiscalizac¿a¿o de Orientac¿a¿o Centralizada (FOC) com o objetivo de avaliar a aquisic¿a¿o de medicamentos realizada de forma centralizada pelo Ministe¿rio da Sau¿de e mediante transfere¿ncias de recursos federais promovidas pelas Secretarias de Estado de Sau¿de dos Estados do Amazonas, Bahia, Ceara¿, Goia¿s, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Para¿, Rio de Janeiro e Roraima e as Secretarias de Sau¿de dos munici¿pios de Presidente Figueiredo (AM), Casa Nova (BA), Iac¿u (BA), Seabra (BA), Fortaleza (CE), Goia¿nia (GO), Petrolina de Goia¿s (GO), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Itabira (MG), Santa Luzia (MG), Tre¿s Lagoas (MS), Barcarena (PA), Marituba (PA), Mage¿ (RJ), Ceara¿-Mirim (RN), Santo Anto¿nio (RN), Boa Vista (RR), Bonfim (RR). Considerando que o resultado do primeiro monitoramento (TC Processo 000.637/2020-3 ) concluiu como: (i) cumprido o item 9.1.2, (ii) parcialmente cumprido o subitem 9.1.1.2 e (iii) na¿o cumpridos os subitens 9.1.1.1 e 9.1.3 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-TCU-Plena¿rio, tendo o Aco¿rda¿o 1.080/2020-TCU-Plena¿rio (ambos de minha relatoria) fixado novo e improrroga¿vel prazo de 180 dias para que o Ministe¿rio da Sau¿de e a Caixa Econo¿mica Federal dessem cumprimento a¿s determinac¿o¿es; Considerando a proposta da Unidade Técnica de tornar insubsistente o item 9.1.1 e subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-1-TCU-Plena¿rio, nos termos da Portaria-Segecex 27/2009, itens 32.5.6 e 63.3 (para¿grafos 23 e 32 desta instruc¿a¿o), visto que a Lei 14.133/2021 (Lei de Licitac¿o¿es e Contratos), que se aplica a toda administrac¿a¿o pu¿blica, seja federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, passou a definir a obrigatoriedade da utilizac¿a¿o do prega¿o para aquisic¿a¿o de bens e servic¿os comuns (Art. 6o, inciso XLI) e que as licitac¿o¿es sera¿o realizadas preferencialmente sob a forma eletro¿nica (Art. 17, § 2o); Considerando que, em relação à determinação dirigida à Caixa Econômica Federal, a ana¿lise das informac¿o¿es prestadas em resposta a¿s dilige¿ncias efetuadas (pec¿as 17 a 20), em confronto com as apresentadas pela CEF, ja¿ analisadas na instruc¿a¿o precedente (pec¿a 11) indica que, muito embora a CEF tenha tomado provide¿ncias no sentido de dar cumprimento a¿s disposic¿o¿es do Decreto 7.507/2011, bem como ao TAC firmado com o Ministe¿rio Pu¿blico, as provide¿ncias e ajustes adotados na¿o sa¿o suficientes para atender completamente aos dispositivos do referido decreto, necessitando a adoc¿a¿o por parte da Caixa de medidas complementares para a completa adequac¿a¿o ao normativo, com proposta de considerar a determinac¿a¿o parcialmente cumprida com envio a¿ Caixa Econo¿mica Federal de co¿pia da instruc¿a¿o técnica para subsidiar as provide¿ncias necessa¿rias ao completo cumprimento da determinac¿a¿o indicada; Considerando que, em relac¿a¿o a¿ determinac¿a¿o efetuada ao Banco do Brasil, muito embora no a¿mbito do monitoramento anterior (TC Processo 000.637/2020-3 ), o Aco¿rda¿o 1.080/2020-TCU-Plena¿rio, da minha relatoria, tenha considerado cumprida a determinac¿a¿o do item 9.1.2 do Aco¿rda¿o 1.691/2019- TCU-Plena¿rio, considerando a informac¿a¿o prestada pelo FNS (para¿grafo 39, letra "c" da instruc¿a¿o técnica) e com fundamento na Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, VI, com proposta de determinac¿a¿o, com vistas a subsidiar o pro¿ximo monitoramento, ao Ministe¿rio da Sau¿de para que apresente a este Tribunal: i) informac¿o¿es acerca do andamento da fase piloto implementada pelo Banco do Brasil em atendimento ao TAC firmado com o Ministe¿rio Pu¿blico Federal para cumprimento do Decreto 7.507/2011; ii) incluir nas informac¿o¿es a serem remetidas esclarecimentos acerca da viabilidade, quando da conclusa¿o do projeto, de que qualquer cidada¿o possa consultar, por ente federativo, o extrato das contas correntes nas quais se encontram depositados os recursos federais da sau¿de, podendo inclusive, identificar os beneficia¿rios dos pagamentos efetivados; Os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Portaria-Segecex 27/2009, art. 5o, inciso II, e de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 23), em apensar, de maneira definitiva, este monitoramento ao TC Processo 017.572/2017-7 , do qual se originou o presente processo, sem prejuízos das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.719/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 com fundamento no art. 243 do RI/TCU, considerar parcialmente cumprida a determinac¿a¿o do item 9.1.3 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-TCU-Plena¿rio, da relatoria do Ministro Augusto Nardes; 1.6.2 considerando a edic¿a¿o da Lei 14.133/2021, e com fundamento na Portaria-Segecex 27/2009, itens 32.5.6 e 63.3, considerar na¿o mais aplica¿vel e tornar insubsistente o item 9.1.1 e subitens 9.1.1.1 e 9.1.1.2 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-1-TCU-Plena¿rio; 1.6.3 encaminhar a¿ Caixa Econo¿mica Federal co¿pia da instruc¿a¿o técnica (peças 23/24), com vistas a subsidiar as provide¿ncias a serem adotadas para o completo cumprimento da determinac¿a¿o do item 9.1.3 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-TCU-Plena¿rio; 1.6.4 com fundamento na Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso VI, e com vistas subsidiar o pro¿ximo monitoramento, determinar ao Ministe¿rio da Sau¿de que, no prazo de 90 (noventa dias), apresente a este Tribunal: 1.6.4.1 informac¿o¿es acerca do andamento da fase piloto implementada pelo Banco do Brasil em atendimento ao TAC firmado com o Ministe¿rio Pu¿blico Federal, para cumprimento do Decreto 7.507/2011; e 1.6.4.2 incluir, nas informac¿o¿es a serem remetidas, esclarecimentos acerca da viabilidade, quando da conclusa¿o do projeto, de que qualquer cidada¿o possa consultar, por ente federativo, o extrato das contas correntes nas quais se encontram depositados os recursos federais da sau¿de, podendo inclusive, identificar os beneficia¿rios dos pagamentos efetivados; 1.6.5 encaminhar cópia desta deliberação e da instrução técnica (peças 23/24), ao Ministe¿rio da Sau¿de e a¿ Caixa Econo¿mica Federal; 1.6.6 restituir os autos a¿ SecexSau¿de para a programac¿a¿o e realizac¿a¿o do pro¿ximo monitoramento do cumprimento da deliberac¿a¿o contida no item 9.1.3 do Aco¿rda¿o 1.691/2019-TCU- Plena¿rio.